Tribunal: TJSP
Processo: 1008327-12.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que nada dispôs acerca da distribuição dos ônus da sucumbência, embora tenha provido parcialmente o apelo interposto pela ré. Sucumbência que passa a ser recíproca, em igual proporção, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que nada dispôs acerca da distribuição dos ônus da sucumbência, embora tenha provido parcialmente o apelo interposto pela ré. Sucumbência que passa a ser recíproca, em igual proporção, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidos por cada uma das partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil, respeitada a gratuidade processual concedida. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é embargado BRUNO ARAUJO FRANÇA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008327-12.2018.8.26.0704/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional XV - Butantã
Embargante: Fundação São Paulo
Embargado: Bruno Araújo França
Voto no 12.046
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que nada dispôs acerca
da distribuição dos ônus da sucumbência, embora tenha
provido parcialmente o apelo interposto pela ré. Sucumbência
que passa a ser recíproca, em igual proporção, na forma do
artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil, no tocante às
custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, devidos por cada uma das
partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil, respeitada a gratuidade
processual concedida. Embargos acolhidos.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado a folhas 398/404, que deu parcial provimento ao apelo interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
pela ré.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas as
incongruências apontadas.
Intimado para fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, o embargado manteve-se inerte.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento.
Da análise do acórdão embargado, nota-se que
embora o aresto tenha dado parcial provimento à apelação interposta pela
embargante, com a exclusão da sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, nada dispôs sobre a distribuição dos ônus da
sucumbência.
Nesse compasso, na forma do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil, a sucumbência passa a ser recíproca, em igual
proporção, no tocante às custas e despesas processuais.
No que respeita aos honorários advocatícios,
vedada a compensação, fixo-os em 10% sobre o valor atualizado da causa,
devidos por cada parte ao d. advogado da parte adversa, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 14, do Diploma Processual Civil, respeitada a gratuidade
processual concedida.
No mais, permanece o acórdão embargado tal
qual como prolatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008327-12.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Diante do exposto, acolhem-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator